Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a prejudicial da prescrição alegada pelos apelados e a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL ETAPA C, em suas contrarrazões. Brasília/DF, 29 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15